Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-31.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000082-31.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HEIDE BARREIROS RICARTE

Advogado(s)
:
SOAN CAMPOS RIBEIRO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS APOSENTADORIA. POSSIBLIDADE. EDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública em atividade, reconhecendo seu direito à indenização por licenças-prêmio não gozadas, a ser efetivada quando de sua aposentadoria, e determinando a apresentação de cronograma para fruição do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) analisar, de ofício, a nulidade parcial da sentença por julgamento
ultra petita
, ao determinar obrigação de fazer não requerida na inicial; (iii) definir se a servidora pública em atividade tem direito à percepção de indenização decorrente de licenças-prêmio não usufruídas, quando da sua aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões do recurso impugnam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida.

4. A sentença é parcialmente nula por vício
ultra petita
, uma vez que concedeu tutela diversa da pedida ao determinar que a administração apresentasse um cronograma para a fruição das licenças-prêmio, quando o pedido da autora se limitava à conversão em pecúnia das aludidas licenças. Impõe-se o decote do excesso para adequar a decisão aos limites do pedido.

5. O direito à licença-prêmio foi assegurado aos servidores que ingressaram no serviço público estadual antes da Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e da Lei Estadual nº 13.471/2015, que extinguiram o benefício.

6. Conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 635), o servidor que adquire o direito à licença-prêmio e não a usufrui, por qualquer motivo, tem direito à sua conversão em pecúnia no momento da aposentadoria, como forma de indenização e para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7. Assim, é correto o reconhecimento do direito da servidora à indenização pela licença-prêmio não gozada, a ser paga quando de sua aposentadoria, caso o benefício não seja usufruído ou utilizado para contagem de tempo para aposentação.

IV. Dispositivo

8. Apelação não provida, com anulação parcial da sentença, de ofício, para decotar a condenação em obrigação de fazer.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº
8000082-31.2020.8.05.0113
,

em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelada,

HEIDE BARREIROS RICARTE
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
e
NEGAR
PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, ANULANDO, DE OFÍCIO, PARTE DA SENTENÇA
, pelas razões contidas no voto condutor.